Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-75.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000435-75.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DERMEVAL CAMPOS GOMES

Advogado(s)
:
GIOVANNA OLIVEIRA TRIBUTINO

AGRAVADO: GIORDANO BRUNO BACELAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA (IMPUGNAÇÃO). ALEGAÇÃO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO DA ADVOGADA E VULNERABILIDADE PESSOAL. INTIMAÇÃO REALIZADA REGULARMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Caso em exame:
O devedor pede a reabertura do prazo para se defender da execução, alegando ser idoso, deficiente visual e não ter sido avisado por sua antiga advogada sobre o início da cobrança.

2.
Questão em discussão:
Definir se a intimação feita ao advogado cadastrado nos autos perde a validade diante da condição pessoal de vulnerabilidade do cliente ou de falha na comunicação profissional.

3.
Razões de decidir:
A lei processual estabelece que a intimação para o cumprimento de sentença ocorre na pessoa do advogado. Problemas internos na relação entre cliente e profissional não podem ser usados para atrasar o processo ou anular atos válidos, especialmente em processos antigos com decisão definitiva.

4.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

5.
Tese de Julgamento:
A intimação em nome do advogado constituído é suficiente para a contagem de prazos na fase de execução, não sendo admitida a devolução de prazo por falta de comunicação entre o patrono e seu cliente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8000435-75.2026.8.05.9000, em que é agravante DERMEVAL CAMPOS GOMES e agravado GIORDANO BRUNO BACELAR DE OLIVEIRA,

Acordam
os Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça